Tribunal: TJBA
Processo: 8003618-10.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003618-10.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA E SIMULAÇÃO EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, sob fundamento de ausência de interesse processual, preclusão e insuficiência de prova mínima. As autoras alegam que a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02602-7 foi celebrada mediante fraude, simulação e induzimento doloso, com oferecimento de garantias inexistentes e desvio dos valores liberados, sem proveito econômico em favor das contratantes.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se era cabível o indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido em demanda fundada em alegação de fraude bancária e simulação negocial, com requerimento expresso de produção de provas; (ii) saber se a alegação de simulação, como causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, submete-se à preclusão ou à eficácia preclusiva de embargos à execução anteriormente opostos; e (iii) saber se a controvérsia exige regular instrução processual para apuração dos fatos narrados.

III. Razões de decidir

A sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir prematuramente o feito sem citação da parte contrária e sem oportunizar a produção das provas requeridas, embora a controvérsia envolva alegações de fraude bancária, simulação, garantias fictícias e desvio de recursos, matérias incompatíveis com julgamento liminar fundado no art. 332 do CPC.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois a apuração da narrativa deduzida na inicial demanda dilação probatória, inclusive prova testemunhal e expedição de ofícios.

A simulação, nos termos do art. 167 do Código Civil, configura nulidade absoluta do negócio jurídico. Por força do art. 169 do CC, trata-se de vício insanável, insuscetível de confirmação e de convalidação pelo decurso do tempo, razão pela qual sua apreciação não pode ser obstada por fundamento genérico de preclusão temporal ou lógica.
Não há identidade necessária entre a presente causa de pedir, fundada na própria inexistência jurídica válida do negócio por fraude e simulação, e teses anteriormente deduzidas em embargos à execução voltadas a vícios formais do título ou da execução. A pretensão atual atinge a validade substancial do negócio e reclama exame próprio, à luz da natureza de ordem pública da nulidade alegada.
Diante da necessidade de instrução e da inviabilidade de resolução liminar da controvérsia, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular processamento da ação e oportunização da instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. É incabível a improcedência liminar do pedido em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico fundada em alegações de fraude bancária e simulação quando a controvérsia depender de instrução probatória. 2. A simulação, por configurar nulidade absoluta do negócio jurídico, não se convalida pelo decurso do tempo e não pode ser afastada, em tese, por fundamento genérico de preclusão. 3. O julgamento prematuro da demanda, sem apreciação dos requerimentos de prova, configura cerceamento de defesa.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003618-10.2025.8.05.0199, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, tendo, como Apelantes,
ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS SILVA, LINDAURA COSTA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE OLÍCIO PEREIRA DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA